Tribunal: TJSP
Processo: 1018333-68.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Ação declaratória cumulada com pedido de indenização – Sentença de procedência – Irresignação do banco réu – Prova dos autos que evidenciou culpa exclusiva de terceiro na contratação junto ao banco réu – Correntista que teve seu cartão utilizado indevidamente por funcionário do albergue onde se encontrava residindo – Inocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco, na medida em que

Ementa:
*Ação declaratória cumulada com pedido de indenização – Sentença de procedência – Irresignação do banco réu – Prova dos autos que evidenciou culpa exclusiva de terceiro na contratação junto ao banco réu – Correntista que teve seu cartão utilizado indevidamente por funcionário do albergue onde se encontrava residindo – Inocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco, na medida em que não há qualquer notícia de comunicação de furto ou apropriação do cartão, não se podendo deslembrar que as contratações se deram por via eletrônica, com a utilização do cartão e senha do autor – Terceiro identificado e processado criminalmente – Hipótese de reforma da sentença apelada, com decretação de improcedência da ação – Apelo provido.*